Tribunal: TJPA
Processo: 0807447-10.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807447-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº
0807447-10.2021.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026878-72.2017.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: ACÓRDÃO 16221582

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS PELO MUNICÍPIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CVM Ar Condicionado e Comércio Ltda. em face de acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, analisou exceção de pré-executividade apresentada contra execução fiscal movida pelo Município de Belém para cobrança de IPTU. A embargante alegou nulidades na CDA quanto à adoção do índice de correção monetária IPCA-E em vez da Taxa Selic e à fixação de multa moratória de 32%. A decisão agravada apenas reduziu a multa para 20% e rejeitou a discussão sobre correção monetária por demandar dilação probatória. Inconformada, a parte opôs embargos declaratórios alegando omissão e obscuridade, requerendo reconhecimento da matéria como de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria relativa à correção monetária e aos encargos moratórios em execução fiscal constitui questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício; (ii) definir se é cabível a limitação dos encargos aplicados pelo Município aos percentuais estabelecidos pela União, em especial à Taxa Selic, sobretudo após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre créditos tributários constituem matéria de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, conforme o Tema 235 do STJ.

4.

A omissão quanto ao enfrentamento do Tema 235 do STJ e do art. 489, § 1º, VI, do CPC configura erro material sanável via embargos de declaração com efeitos modificativos.

5.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.062, estabelece que os entes federativos podem legislar sobre correção monetária e juros de mora, desde que observem os limites fixados pela União.

6.

A EC nº 113/2021 determina a adoção exclusiva da Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora em dívidas da Fazenda Pública, vedando sua cumulação com outros índices a partir de 09/12/2021.

7.

A utilização de índice superior à Selic pelo Município de Belém nos períodos posteriores à EC nº 113/2021 se revela ilegal, impondo-se a suspensão parcial da exigibilidade dos encargos excedentes até seu recálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre créditos tributários constituem matéria de ordem pública, podendo ser analisados em sede de exceção de pré-executividade.

2.

Os entes federativos não podem aplicar índices de atualização monetária ou juros de mora superiores aos fixados pela União para fins idênticos.

3.

Após a EC nº 113/2021, impõe-se a utilização exclusiva da Taxa Selic, vedando-se sua cumulação com outros encargos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, II; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 1.022;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 235; STF, ADI nº 442, Rel. Min. Eros Grau; STF, RE nº 1.216.078/SP, Tema 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 16418893) em Agravo de Instrumento, interposto por
CVM Ar Condicionado e Comércio Ltda, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807447-10.2021.8.14.0000, interposto contra decisão proferida no bojo de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém, que objetivava a cobrança de crédito tributário referente ao IPTU.

Na origem, a empresa embargante apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidades na Certidão de Dívida Ativa (CDA), notadamente quanto à aplicação do índice de correção monetária IPCA-E, em detrimento da taxa SELIC, e à estipulação de multa moratória de 32%, por supostamente possuir caráter confiscatório.

O juízo de origem rejeitou liminarmente a Exceção de pré-Executividade. A empresa agravou da decisão, tendo sido o recurso parcialmente provido na decisão ora vergastada, apenas para reduzir a multa moratória de 32% para 20%, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. No tocante à alegação de ilegalidade da correção monetária pelo IPCA-E, o acórdão recorrido concluiu tratar-se de matéria que demanda dilação probatória, não passível de análise em sede de exceção de pré-executividade.

Inconformada, a embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de obscuridade e nulidade na decisão embargada. Sustenta que a correção monetária constitui matéria de ordem pública e que, conforme o Tema nº 235 do Superior Tribunal de Justiça, sua análise é admissível de ofício, inclusive em exceção de pré-executividade.

Ao final, requer a declaração de nulidade do acórdão embargado e a prolação de novo julgamento que considere a matéria como de ordem pública, inclusive para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Município apresentou Contrarrazões (ID 17250256) defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

A embargante
alega a ocorrência de obscuridade e omissão, sustentando que a matéria relativa à legalidade da correção monetária ultrapassa os interesses das partes e reveste-se de natureza pública, sendo passível de conhecimento de ofício pelo julgador, conforme o entendimento consolidado no Tema nº 235 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 489, § 1º, VI, do CPC, por deixar de se manifestar expressamente sobre o referido precedente, sem demonstrar qualquer distinção justificadora.

Após reexaminar atentamente os autos, verifico que assiste razão à embargante.

O acórdão embargado, ao afastar o conhecimento da matéria relativa à ilegalidade da correção monetária sob o argumento de que não se trata de questão de ordem pública, deixou de enfrentar de forma clara e específica o Tema nº 235 do STJ, que dispõe expressamente que:

“A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.”

Destarte, a decisão embargada incorreu em erro material ao deixar de considerar a referida matéria como questão de ordem pública.

Assim, vou dar provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar o erro material e reconhecer que a discussão acerca da correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de análise por meio de exceção de pré-executividade.

No caso vertente, a controvérsia acerca da aplicação da correção monetária diz respeito à possibilidade de os entes municipais fixarem índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos tributários em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para fins idênticos, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 442, sob relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que o exercício da competência legislativa concorrente dos Estados-membros encontra limites no tocante à fixação de índices de atualização de créditos tributários, os quais não podem ultrapassar os fixados pela União para as mesmas finalidades.

Esse entendimento foi reafirmado pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.216.078/SP, submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que se firmou a Tese 1062, com a seguinte redação: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
” (ARE nº 1.216.078-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2019). (grifo nosso)

A despeito de o Tema 1.217 ter sido admitido e ainda aguardar julgamento, a Suprema Corte já havia consolidado entendimento no Tema 1.062, aplicável, por simetria constitucional (art. 30, II, da Constituição Federal), aos Municípios, o que impõe sua observância também por estes entes federativos.

Com efeito, foi reconhecida a repercussão geral do Tema 1.217 quanto à legalidade da aplicação, pelos Municípios, de índices de atualização monetária e encargos moratórios em percentuais superiores àqueles fixados pela União para os mesmos fins, no que tange aos seus créditos tributários.

A parte agravante/embargante sustentou que os encargos aplicados pelo Município, a título de juros e atualização monetária, devem observar os limites fixados pela Taxa Selic, no período objeto da controvérsia.

Importa destacar que, embora a correção monetária seja devida como mecanismo de recomposição do valor da moeda e os juros de mora estejam legalmente previstos na legislação municipal, é inadmissível que a carga financeira imposta ultrapasse os limites definidos pela Taxa Selic, conforme entendimento já exposto.

Demonstrou-se nos autos que o índice utilizado pelo ente municipal supera o limite estabelecido pela Taxa Selic, excedendo, portanto, os parâmetros autorizados pela União para a cobrança de seus créditos.

Comprovadamente, conforme consulta aos dados disponíveis no portal eletrônico do Banco Central, verifica-se que, em diversos períodos, a Taxa Selic se manteve inferior a 12% ao ano. Diante disso, os encargos cobrados pelo Município devem ser adequados a esse limite, sob pena de ilegalidade.

Outrossim, a Emenda Constitucional n.º 113, de 9 de dezembro de 2021, disciplinou de forma expressa a matéria, ao estabelecer no artigo 3.º que:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Dessa forma, a partir da promulgação da referida emenda constitucional, tornou-se imperiosa a adoção exclusiva da Taxa Selic como índice de atualização e juros moratórios, vedando-se expressamente sua cumulação com quaisquer outros índices.

Cumpre, contudo, esclarecer que a utilização de índices distintos da Taxa Selic não se revela ilegal para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021. Somente após tal marco temporal é que passou a incidir, de forma exclusiva, a Taxa Selic, compreendendo, em uma única incidência, tanto os juros quanto a correção monetária.

Destarte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de ajustar o decisum para reconhecer a discussão da matéria relacionada à correção monetária como de ordem pública, integrando os termos da fundamentação acima exposta e, por via de consequência, dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento
nos termos do art. 30, II da CF, art. 932, V, ‘b’ e art. 1.022 do CPC c/c Tema 1.062 de Repercussão geral do STF, para suspender a exigibilidade dos juros e correção monetária excedentes à taxa SELIC, computados a partir de 09/12/2021
,
até que seja feito o recálculo pela Fazenda Municipal, quando deverá observar o limite máximo de correção monetária juros não superior àquele fixado na Taxa SELIC
,
e o que não implica a suspensão da exigibilidade do crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação alhures
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025